Tribunal: TJBA
Processo: 0768466-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768466-02.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): APELADO: A & M FARIAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.428 DO STF. AUTONOMIA FEDERATIVA PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal por carência superveniente de interesse de agir. A execução fiscal originária, ajuizada em 2014, visa a cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 3.167,58. A decisão recorrida fundamenta a extinção no baixo valor da causa aliado à ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem a citação da parte executada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição; (ii) se o parâmetro de "baixo valor" deve observar o montante do ajuizamento ou o valor atualizado do débito; e (iii) se os critérios nacionais de racionalização processual violam a autonomia federativa e a competência tributária municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir constitui matéria de ordem pública e natureza processual, o que autoriza a aplicação imediata de precedentes vinculantes e normas de racionalização judiciária aos processos em curso. A extinção de execuções fiscais de baixo valor concretiza o princípio constitucional da eficiência administrativa e não configura violação à autonomia federativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.184. As diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados, mas instituem parâmetros procedimentais de observância obrigatória pelo Judiciário, conforme decidido pelo STF no Tema 1.428. O critério de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para aferição da falta de interesse de agir tem como marco temporal o valor da causa no momento do ajuizamento, sendo irrelevante a superação posterior do teto em razão de atualizações e encargos. A ausência de movimentação útil por mais de um ano sem a citação da parte executada, após tentativa frustrada, caracteriza hipótese objetiva de extinção prevista na norma de regência do Conselho Nacional de Justiça. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0768466-02.2014.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravada, A & M FARIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)